Tribunal: TJBA
Processo: 8008875-94.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008875-94.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO MUNIZ FERREIRA Advogado(s): ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI (OAB:BA54702-A) AGRAVADO: MONICA MUNIZ CALUMBY Advogado(s): VINICIUS MATTOS SANTANA (OAB:BA45804-A), HARRISON FERREIRA LEITE (OAB:BA17719-A), JOSUELITO DE SOUSA BRITTO (OAB:BA13224-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. CREDOR DE HERDEIRO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DEFERIDA. SUB-ROGAÇÃO. LIMITES. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO DO PRÓPRIO DEVEDOR EM CURSO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA INTERVENÇÃO NO INVENTÁRIO DO DE CUJUS ASCENDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu pedido de sub-rogação nos direitos hereditários de herdeiro devedor, limitando a atuação do agravante à averbação de penhora no rosto dos autos, sem reconhecimento de legitimidade para intervir como parte interessada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o credor de herdeiro pode, por sub-rogação, intervir no inventário do de cujus originário com poderes de fiscalização e gestão processual. III. Razões de decidir 3. A penhora no rosto dos autos constitui medida de garantia destinada à reserva do quinhão hereditário do devedor, não conferindo legitimidade para atuação ampla no inventário. 4. A sub-rogação prevista no ordenamento jurídico não autoriza a intervenção direta do credor no inventário do ascendente, sobretudo quando há inventário próprio do devedor, que é a via adequada para satisfação do crédito. 5. A ampliação da atuação do credor implicaria ingerência indevida de terceiro estranho à sucessão, com potencial prejuízo à regular condução do inventário. 6. Inexistem ilegalidade ou inadequação na decisão agravada, que se mostra alinhada à legislação processual e à finalidade dos institutos aplicáveis. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A penhora no rosto dos autos assegura a reserva do quinhão hereditário do devedor, não conferindo legitimidade ao credor para intervir no inventário. 2. A sub-rogação do credor não autoriza sua atuação direta no inventário do de cujus originário, devendo eventual satisfação do crédito ocorrer no inventário do próprio devedor." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 642, parágrafo único; 857; 860; 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 349. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.805.925, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.12.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8008875-94.2026.8.05.0000; Recorrente: Raimundo Muniz Ferreira; Recorrida: Monica Muniz Calumby; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator